Tribunal: TJPA
Processo: 0843984-72.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10376 - Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2023-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0843984-72.2021.8.14.0301

APELANTE: ALEX SILVA DE ARAUJO, FABIANO DA SILVA MORAIS, WANDERSON DA SILVA ARAUJO

APELADO: ESTADO DO PARÁ, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS, EDITAL Nº 01 – CFP/PMPA/SEPLAD. CLÁUSULA DE BARREIRA. CONSTITUCIONALIDADE. RE 635.739 (TEMA 376). CANDIDATOS QUE NÃO ATENDEM AO REGRAMENTO EDITALÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Para avançar à 2ª etapa não bastava apenas ser aprovado na prova objetiva (1ª etapa), era necessário que o candidato ou candidata também figurasse até a 3.119ª e até a 347ª respectivamente.

2. Visto isto, o candidato ou candidata para ser convocado ou convocada à 5ª etapa (Investigação de Antecedentes Pessoais), além de aprovado na prova objetiva igualmente devia estar alocado até essas colocações. Além disso, somente seriam considerados aprovados no concurso público os candidatos e candidatas exitosos(as) em todas as etapas anteriores e diga-se de passagem, algumas de cunho eliminatório, classificados e classificadas dentro do quantitativo de vagas: 2.079 (sexo masculino) e 231 (sexo feminino) conforme item 16.13 alíneas “a” e “b”.

3. A constitucionalidade da chamada cláusula de barreira já foi reconhecida pelo Plenário do STF no julgamento do RE 635.739 (Tema 376).

4. Recuso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, acordam em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação nos termos do voto da eminente relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO Nº 0843984-72.2021.8.14.0301

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: ALEX SILVA DE ARAÚJO

APELANTE: FABIANO DA SILVA MORAIS

APELANTE: WANDERSON DA SILVA ARAUJO

ADVOGADA: EMANUELLE CASTRO BARBOSA (OAB/MA 13.048)

APELADO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DO ESTADO: CHRISTIANNE PENEDO DANIN (OAB/PA 8.018)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: JORGE DE MENDONÇA ROCHA

RELATÓRIO

Recurso de apelação interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial de ação ordinária na qual os autores objetivavam serem convocados para 5ª etapa, Investigação de Antecedentes Pessoais, do Concurso Público para Admissão ao Curso de Formação de Praças, Edital nº 01 – CFP/PMPA/SEPLAD.

Em brevíssima síntese, os recorrentes alegaram não haver previsão da nota de corte para realização da Investigação de Antecedentes Pessoais (5ª etapa), item 15.3 do edital do certame em referência, para tanto os candidatos seriam convocados desde que aprovados na prova objetiva (1ª etapa), ainda que não tenham alcançado a colocação para participarem do exame psicotécnico.

Conclusivamente, requereram o provimento do recurso para reformar a sentença julgando procedente a pretensão, no sentido de serem convocados para participar da etapa de investigação de antecedentes criminais.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões.

A Procuradoria de Justiça manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, mas não comporta provimento.

Segundo o edital de abertura no certame haviam 05 etapas, começando pela prova objetiva seguindo até a investigação de antecedentes pessoais.

Após algumas dessas etapas haviam cortes de candidatos que não atendiam determinadas previsões do instrumento editalício reduzindo o quantitativo apto (candidatos) a prosseguir na seleção, senão vejamos:

12.2
Serão convocados para a 2ª Etapa – Exame de Avaliação Psicológica todos os candidatos considerados aptos na 1ª Etapa – Prova de Conhecimentos e classificados até as seguintes posições, respeitados os empates da última posição:

a) sexo masculino: candidatos classificados até a 3.119ª (terceira milésima centésima décima nona) posição; e

b) sexo feminino: candidatas classificadas até a 347ª (tricentésima quadragésima sétima) posição
.

(..)

13.2 Serão convocados para a 3ª Etapa – Exame de Avaliação de Saúde todos os candidatos considerados indicados na 2ª Etapa – Exame de Avaliação Psicológica.

(...)

14.2 Serão convocados para a 4ª Etapa – Teste de Avaliação Física todos os candidatos considerados aptos na 3ª Etapa – Exame de Avaliação de Saúde.

(...)

15.3 Serão convocados para a apresentação da documentação relativa a 5ª Etapa – Investigação dos Antecedentes Pessoais, todos os candidatos aprovados na 1ª Etapa – Prova de Conhecimentos.

Está claro que para avançar à 2ª etapa não bastava apenas ser aprovado na prova objetiva (1ª etapa), era necessário que o candidato ou candidata também figurasse até a 3.119ª e até a 347ª respectivamente.

Visto isto, o candidato ou candidata para ser convocado ou convocada à 5ª etapa (Investigação de Antecedentes Pessoais), além de aprovado na prova objetiva igualmente devia estar alocado até essas colocações.

Além disso, somente seriam considerados aprovados no concurso público os candidatos e candidatas exitosos em todas as etapas anteriores e diga-se de passagem, algumas de cunho eliminatório, classificados dentro do quantitativo de vagas: 2.079 (sexo masculino) e 231 (sexo feminino) conforme item 16.13 alíneas “a” e “b”.

A constitucionalidade da chamada cláusula de barreira já foi reconhecida pelo Plenário do STF no julgamento do RE 635.739 (Tema 376) confira-se:

Recurso Extraordinário. Repercussão Geral. 2. Concurso Público. Edital. Cláusulas de Barreira. Alegação de violação aos arts. 5º, caput, e 37, inciso I, da Constituição Federal. 3. Regras restritivas em editais de concurso público, quando fundadas em critérios objetivos relacionados ao desempenho meritório do candidato, não ferem o princípio da isonomia.
4. As cláusulas de barreira em concurso público, para seleção dos candidatos mais bem classificados, têm amparo constitucional.
5. Recurso extraordinário provido.
(RE 635739, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 19/02/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-193 DIVULG 02-10-2014 PUBLIC 03-10-2014)

Como visto, a tese autoral no sentido de que, para o candidato ou candidata ser convocado à 5ª etapa bastava apenas ser aprovado na prova objetiva, fundada na literalidade do item 15.3, encontra obstáculo nos demais itens do mesmo edital que não apenas obrigam os candidatos e candidatas a lograram êxito nas etapas anteriores como lograrem aprovações dentro dos limites classificatórios respectivos.

Com efeito, o edital do certame deve ser compreendido em sua integralidade e não em tiras ou itens isolados.

Os demais questionamentos vertidos na petição inicial não têm aptidão para alterar a situação dos recorrentes concernente ao não atendimento da clausula de barreira prevista pelo edital, aliás classificados em colocações muito superiores ao final do prova objetiva, senão vejamos: WANDERSON DA SILVA ARAUJO, 43 acertos, 4.385ª; FABIANO DA SILVA MORAIS, 37 acertos, 9.872ª classificação; ALEX SILVA DE ARAÚJO, 32 acertos, 17.486ª colocação.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 06/03/2023